Tribunal: TJDFT
Processo: 0793014-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ACERTO FINANCEIRO DE EXERCÍCIO FINDO. PEDIDO ADMINISTRATIVO. CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. SÚMULA 42 TUJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da cobrança dos débitos referentes a acertos financeiros de diferenças salariais dos anos 2007 a 2011.
2. Em suas razões, o recorrente assevera que, independentemente da data do pedido administrativo formulado pelo autor, a inércia do réu em promover o pagamento dos valores reconhecidos administrativamente é causa de suspensão do prazo prescricional (art. 4o do Decreto no 20.910/32). Acrescenta que o julgamento do Tema 1.109 não se aplica ao caso uma vez que trata apenas da renúncia tácita e que o artigo 177 da Lei Complementar no 840/11 também não se aplica ao caso. Pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição e condenar o réu ao pagamento dos débitos salariais reconhecidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal diz respeito à análise da ocorrência de prescrição de valores reconhecidos administrativamente pela Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Dispõe o Decreto 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 05 anos contados da data da respectiva origem (art. 2o), suspendendo-se a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la.
5. Por sua vez, em recente tese fixada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, entendeu-se que o lançamento do pedido de pagamento no sistema interno da Administração Pública é suficiente para suspender a prescrição. Vejamos: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF” (Súmula no 42).
6. No caso, conforme declaração emitida pela Administração Pública (ID 69844179), a servidora tem créditos salariais a receber no valor de R$ 8.610,15 (oito mil seiscentos e dez reais de quinze centavos), referente a dois exercícios, o primeiro em 2013 e o segundo em 2019 a 2023. Os pedidos administrativos foram realizados nos anos de 2015 e 2024, respectivamente. Portanto, o pedido administrativo foi realizado na fluência do prazo prescricional, razão pela qual não está prescrita a pretensão autoral.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 8.610,15 (oito mil seiscentos e dez reais de quinze centavos), devendo ser corrigida monetariamente a partir do mês/ano de referência final correlato à respectiva rubrica, conforme declaração em epígrafe. A atualização deverá ser feita pelo IPCA-E a partir de cada vencimento e com juros da caderneta de poupança desde a citação. A partir de 09/12/2021, os juros e correção monetária deverão ser substituídos pela taxa Selic, em observância à Emenda Constitucional no 113/2021.
8. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto 20.910/32, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, Súmula 42.